Tribunal: TJDFT
Processo: 0712682-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença com incidente de desconsideração da personalidade jurídica, indeferiu o pedido de citação por edital do executado. A decisão agravada fundamentou-se na existência de endereço certo, atestado por certidão de oficial de justiça e confirmado por vizinho, além do fato de o executado encontrar-se em prisão domiciliar, com endereço fixado judicialmente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a citação por edital quando o executado, embora não tenha sido encontrado pessoalmente, possui endereço certo e se encontra em prisão domiciliar.
III. Razões de decidir
3. A citação por edital possui caráter excepcional e somente deve ser admitida quando demonstrada a impossibilidade de localização do citando, nos termos do art. 256 do CPC.
4. A certidão do oficial de justiça atesta que o executado reside no endereço indicado, sendo tal informação confirmada por vizinho do local, o que afasta a alegação de local incerto ou não sabido.
5. O agravado está em prisão domiciliar desde novembro de 2023, com endereço fixado judicialmente, o que reforça a viabilidade de citação pessoal.
6. O fato de não ter sido encontrado no momento da diligência não autoriza, por si só, a conversão da citação pessoal em editalícia, sobretudo diante da ausência de esgotamento dos meios ordinários para localização.
7. Precedentes do TJDFT reafirmam a exigência de tentativa efetiva de citação pessoal antes da autorização de citação ficta.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1998135, 0708941-52.2025.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 14.05.2025, DJe 26.05.2025; TJDFT, Acórdão 1902508, 0710971-68.2023.8.07.0020, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 01.08.2024, DJe 20.08.2024; TJDFT, Acórdão 1357497, 0724497-67.2020.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 21.07.2021, DJe 04.08.2021.